Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. TERCEIRO. BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO E FIADOR. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos, a partir de 21/10/2020 até 17/06/2021, bem como das taxas de condomínio vencidas a partir de novembro de 2020 até a entrega das chaves do imóvel locado, em 17/06/2021.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
3. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, I, II e III, da Lei n.o 8.245/91).
4. A relação firmada pelo locatário com terceiros, sem o consentimento do locador, é incapaz de causar a rescisão tácita e automática do contrato de locação originário firmado e de desobrigar o locatário e o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91).
5. O fato de o locatário transferir, unilateralmente e sem o consentimento do locador, o imóvel locado a terceiro não afasta sua obrigação quanto ao devido cumprimento do contrato pactuado com o locador.
6. A informação de que os débitos existentes em nome do de cujus serão informados no processo de inventário não altera a responsabilidade dele (locatário) e do fiador pelas obrigações assumidas no contrato de locação objeto dos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.